Tribunal: TJBA
Processo: 0500184-39.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500184-39.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI, EUGENIO GALDINO ALVES VILELA

RC06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA CONTRATUAL APLICADA A EMPRESA ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE PARCELA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, proposta por empresa contratada para organização de concurso público, para declarar a nulidade de multa administrativa de 20% aplicada por suposto descumprimento contratual e determinar o restabelecimento do empenho referente à última parcela do contrato.

Consta dos autos que a penalidade foi aplicada sob alegação de descumprimento das cláusulas 8.2.1.3, “h”, e 8.2.1.4 do Contrato nº 0202/2012, bem como que o valor da multa foi compensado mediante suspensão do pagamento da última parcela contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo descumprimento das cláusulas contratuais relativas (i) ao envio dos Cartões de Informação ao Candidato – CIC por meio dos Correios; e (ii) ao conteúdo programático da prova de conhecimentos específicos, apto a justificar a aplicação de multa administrativa e a retenção da última parcela contratual.

III. Razões de decidir

Não restou comprovado o descumprimento da cláusula 8.2.1.3, “h”, do contrato, pois a contratada demonstrou a impressão e a postagem dos Cartões de Informação aos Candidatos por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inexistindo exigência contratual de comprovação do recebimento individual.

Também não se verificou violação da cláusula 8.2.1.4, relativa ao conteúdo programático, uma vez que o item 8.2.1.1 do contrato previa a elaboração conjunta do edital, havendo anuência da Comissão Especial do Concurso quanto aos atos praticados, inclusive com autorização expressa para publicação do edital e seus anexos.

A retenção da última parcela contratual, mediante suspensão do empenho no percentual correspondente à multa aplicada, configurou execução direta da penalidade sem respaldo em descumprimento contratual comprovado, em afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O pedido de desistência formulado pela autora não produziu efeitos, pois foi retratado antes de homologação judicial.

Mantida a sentença de procedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação de multa administrativa exige a comprovação do efetivo descumprimento contratual. 2. A retenção de parcela contratual como forma de execução direta de penalidade administrativa é indevida quando não demonstrada a infração contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.666/1993, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 24.631, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 09.03.2006; STJ, REsp 1.193.764, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.02.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500184-39.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.